Tribunal: TJBA
Processo: 8033496-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033496-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS FONTES, REPRESENTADO POR J. B. S. F., ASSISTIDO POR FLÁVIA CERQUEIRA SAMPAIO

Advogado(s):
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO (OAB:BA47554-A)

AGRAVADOS: SUL AMÉRICA SEGURO SAUDE S.A. e outro

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO
DE CONSUMO. COBRANÇA HOSPITALAR. ESPÓLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE HOSPITAL E PACIENTE FALECIDO, REPRESENTADO PELO ESPÓLIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PAGAMENTO PARCIAL E INTEGRAL DE NOTAS FISCAIS PELO PLANO DE SAÚDE. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE GLOSAS ADMINISTRATIVAS. CABE AO PRESTADOR COMPROVAR A ORIGEM, LEGALIDADE E EXATIDÃO DA COBRANÇA. TERMOS DE RESPONSABILIDADE FIRMADOS SOB POSSÍVEL COAÇÃO MORAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. ART. 156 DO CÓDIGO CIVIL. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA, SEM POSSIBILIDADE REAL DE NEGOCIAÇÃO OU RECUSA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 496/2022 DA ANS VEDA A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DEPÓSITO OU TÍTULOS DE CRÉDITO COMO CONDIÇÃO PARA ATENDIMENTO. ART. 135-A DO CÓDIGO PENAL CRIMINALIZA TAL CONDUTA. PERIGO NA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. RISCO CONCRETO E ATUAL DE PROTESTO, NEGATIVAÇÃO E EXECUÇÃO. DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ESPÓLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COM INVENTARIANTE MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O HOSPITAL. POSTERIOR EXIGÊNCIA, ACASO DEMONSTRADA A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. MEDIDA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL QUE PRESERVA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8033496-92.2025.8.05.000
0, em que figuram como agravante e agravados os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERN
O
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.